Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-59.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Não há que se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito não se revela aplicável em face de recurso que apresenta vício insanável, como no presente caso, em que restou verificado o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal em razão da ausência de dialeticidade recursal.
4. É da lógica jurídica que para a análise do mérito recursal a apelação deve preencher os pressupostos de admissibilidade. Não preenchendo, não se pode afirmar que a ausência de análise dos argumentos de mérito implique em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, tampouco em omissão.
5. Ainda que para fins de pré-questionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, ao passo que a novel redação do art. 1.025 do referido diploma processual, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.